Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-52.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0028401-52.2014.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 75348985, foram juntados novos cálculos relativos aos honorários de sucumbência elaborados pela Contadoria Judicial. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e outros concordaram com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e requereram a expedição de ofício requisitório complementar, com a dedução dos valores já adimplidos (ID: 75852394). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, impugnou os cálculos judiciais sustentando que o valor apresentado é superior ao devido, resultando na diferença de R$ 10.966,86 (ID 76348407). Intime-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, credor dos honorários de sucumbência, para se manifestar quanto à impugnação do DF. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR